Tribunal: STF
Processo: ARE 1408249
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.787/2017 DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA MESA DIRETORA E DAS COMISSÕES PARLAMENTARES, ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ASSESSOR DE COMISSÕES PARLAMENTARES, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DO SETOR DE RÁDIO/TV/MULTIMÍDIAS E ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO, E DE RELAÇÃO DE FIDÚCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE – LEI MUNICIPAL 5.787/17 – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DOS ANEXOS I E IV – CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DA MESA DIRETORA E DAS COMISSÕES PARLAMENTARES, ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ASSESSOR DE COMISSÕES PARLAMENTARES, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DO SETOR DE RÁDIO/TV/MULTIMÍDIAS E ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO, E DE RELAÇÃO DE FIDÚCIA – CARGOS DE NATUREZA TÉCNICA, BUROCRÁTICA OU OPERACIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE GABINETE – ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, COM RELAÇÃO DE FIDÚCIA – PROVIMENTO EM COMISSÃO LEGITIMADO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    - A parte dos Anexos I e IV, da lei 5.787/17, do Município de Pouso Alegre, no que diz respeito aos cargos de Assessor Jurídico da Mesa Diretora e das Comissões Parlamentares, Assessor de Gabinete da Presidência, Assessor de Comissões Parlamentares, Diretor do Departamento de Comunicação, Chefe do Setor de Rádio/TV/Multimídias e Assessor da Escola do Legislativo, apresenta vício de inconstitucionalidade material, por prever cargos em comissão com atribuições técnicas, burocráticas ou operacionais, não ligadas à chefia, direção ou assessoramento, e sem relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, que justifiquem o recrutamento amplo, em clara violação do disposto nos artigos 21, parágrafo 1º, e 23, da Constituição Estadual. 



    - No tocante ao cargo de Chefe de Gabinete, a respectiva parte dos Anexos I e IV, da lei municipal 5.787/17, não apresenta vício de inconstitucionalidade, pois o referido cargo apresenta atribuições de chefia, direção e assessoramento, com necessária relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, na medida em que o referido servidor tem como função a representação do Presidente da Câmara Municipal em reuniões com lideranças políticas e comunitárias, sendo também responsável, dentre outras atividades, pela distribuição de tarefas aos demais cargos do gabinete.



    (...)” (Doc. 61, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 72) foram desprovidos (Doc. 82).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LV, 18, 30, inciso I, 37, inciso V, 93, inciso IX, e 127, § 1º, da Constituição da República. Alega que, “em Ação Direta de Inconstitucionalidade, descabe alegação fundada em elementos que reclamam dilação probatória, sob pena de reconhecimento da inadequação da via eleita e consequente não conhecimento da ação” (Doc. 129, p. 13).



    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 133).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 1010 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à matéria remanescente por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 144). Irresignado, o Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre interpôs agravo (Doc. 165) e agravo interno (Doc. 173), o qual não foi conhecido (Doc. 177).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto ao mérito da controvérsia, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi interposto pela parte ora agravante, mas não conhecido. Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 1010 da Repercussão Geral e, a fortiori, julgo prejudicado o pedido de modulação dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade em questão.



    Subjaz o exame da matéria remanescente relativa à alegação de inadequação da via eleita, mercê da impossibilidade de dilação probatória em ação direta de inconstitucionalidade. 



    Nada obstante, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário, não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido nesse aspecto, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente